Tribunal: TJSP
Processo: 1012092-28.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequelas nos dois punhos.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequelas nos dois punhos. Nexo causal comprovado. Ausência de incapacidade laboral verificada no caso. Benefício indevido.
REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. Questão decidida pelo C. STJ (Tema 1.044), no julgamento dos REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, definindo que nas ações acidentárias os honorários periciais previamente adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No entanto, impossível carrear incontinenti à Fazenda Pública do Estado de São Paulo o ônus do reembolso de honorários periciais, tendo em vista que o Estado não é parte no processo.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
APELOS DA AUTARQUIA E DO AUTOR NÃO PROVIDOS.